Tribunal: TJDFT
Processo: 0700731-11.2022.8.07.0002
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0700731-11.2022.8.07.0002 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: CEZARIO NAZARO DO NASCIMENTO, ANDREA PATRICIA PEREIRA DO NASCIMENTO DESPACHO Trata-se de apelação cível (ID.35927997) interposta pelo Distrito Federal em face da sentença (ID.35927991) proferida pelo juízo da 1a Vara Cível, Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia, no bojo da presente ação de arrolamento sumário, por meio da qual foi homologada o esboço de partilha dos bens deixados pela falecida Iracema Pereira do Nascimento. Em suas razões recursais, o Distrito Federal defende que a homologação da partilha somente pode ser concretizada após a quitação de todos os débitos tributários devidos pelo espólio, conforme jurisprudência consolidada sobre o tema. Ressalva, porém, a possibilidade de desaparecimento de interesse recursal, em caso de comprovação de regularidade fiscal relativamente ao recolhimento do ITCMD, bem como a quitação do parcelamento de dívida fiscal oriunda do inadimplemento de outros tributos. Os autores/herdeiros, em manifestação datada de 12/05/2022 (IDs. 35928007 - 35928209), garantem haver quitado o parcelamento do débito tributário que se encontrava em aberto e que requereram, administrativamente, a isenção do pagamento de ITCMD. Posto isso, com base nos argumentos acima apresentados e em prestígio ao contraditório, intime-se o Distrito Federal para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifeste sobre os documentos juntados para comprovar a quitação dos débitos fiscais (ID. 35928007 – 35928209) e alegado requerimento de isenção ITCMD, confirmando, ou não, a subsistência de interesse recursal. Brasília,7 de novembro de 2022 19:37:14. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora